Tribunal: TJDFT
Processo: 0733060-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. contra r. sentença que, ao decretar a falência do requerido, determinou aos representantes legais do falido o dever de não se ausentarem do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei, nos termos do art. 104 da LFRJ. O Agravante aduz que os sócios da empresa Agravante, Sr. Roque Saraiva e Sra. Lourdes Saraiva, são pessoas idosas (ele 80 anos, ela 78) e que necessitam de cuidados especiais com a saúde. Explica que o Sr. Roque atualmente encontra-se em tratamento contra câncer metástase, tendo retirado parte do pulmão e próstata, na cidade de Curitiba, mais especificamente no Hospital Erasto Gertner, e frequentemente necessita realizar viagens para buscar atendimento médico especializado, algumas vezes para realizar exame e consultas, mas outras vezes também para realizar atendimentos de emergência. Sustenta que, assim, “condicionar o direito de locomoção de idosos à comunicação ao juízo poderá acarretar prejuízos irreparáveis a saúde do Sr. Roque Saraiva, agravando seu quadro clínico que poderá ser tornar irreversível caso não receba tempestivamente o adequado tratamento médico”. Ressalta que a administração de fato é exercida pelo filho Flavio Rodolfo Saraiva de Oliveira, assim, não foram responsáveis pela falência ou malogro dos negócios. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, “para o fim de excluir da condenação a determinação de comunicação ao juízo, pelos sócios Roque e Lourdes e pelo administrador Flávio, em caso de saída para localidade diversa do juízo da falência”. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal encontram expressa previsão no art. 1019. I, do CPC/2015, sendo indispensável, além da presença de periculum in mora, a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o par. único do artigo 995: “Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso, a r. sentença decretou a falência do ora Agravante e determinou aos representantes legais do falido o dever de não se ausentarem do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei, nos termos do art. 104 da LFRJ. No bojo do presente recurso, o falido veicula relevante fundamentação de que seus únicos sócios, Sr. Roque Saraiva e Sra. Lourdes Saraiva, idosos, necessitam constantemente ausentar-se do juízo da falência para a realização de tratamento médico contra o câncer que acomete o varão, juntando, para tanto, documentos e atestados médicos expedidos na cidade de Curitiba. A urgência da medida igualmente encontra-se presente e ressai do próprio estado de saúde do representante. Assim, quanto ao Sr. Roque Saraiva e Sra. Lourdes Saraiva, entendo presentes os requisitos para a suspensão dos efeitos da sentença agravada, no que tange à ordem de comunicação prévia a cada necessidade de afastamento para fins de tratamento de saúde. Por outro lado, o mesmo não pode ser estendido ao administrador Flavio Rodolfo Saraiva de Oliveira, pois não demonstrada nenhuma circunstância excepcional que justifique o afastamento da ordem legal expressa de comunicação prévia ao juízo sobre as ausências do local onde se processa a falência (art. 104 da LFRJ). Portanto, concedo em parte o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da r. sentença apenas no que tange a ordem dirigida aos representantes legais, Roque Saraiva e Sra. Lourdes Saraiva, de não se ausentarem do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei. Prossiga-se em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intimem-se. Comunique-se. Após, ao MP. Brasília, 18 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator